Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (RECORRENTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO. ÁREA EDIFICADA. TERRENO ENQUADRADO COMO ÁREA CONTRUÍDA OU EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se ação de repetição de indébito ajuizada por José Guilherme Rosa Bustamante em face do Município de Sinop. Em síntese o Autor busca a redução da alíquota do IPTU incidente sobre seu imóvel. Aduz que tem sido cobrado pelo Município réu na alíquota de 3% do valor venal do bem, entretanto, considerando que possui edificação no imóvel deve ser cobrada a alíquota de 0,5%, nos termos da legislação tributária municipal.

2. Depreende-se da legislação municipal de Sinop que é considerado imóvel construído, para fins de lançamento do IPTU, aquele com construção em até 30% da área.

3. Comprovado nos autos a existência de alvará de construção e a edificação de uma área de 692,7
possui 692,7m2 de área construída, o que equivale a edificação de 34,63% da área total do imóvel, fa
z jus à redução da alíquota para 0,5% para cálculo do IPTU.

4. Destarte, deve ser reconhecido o direito do Recorrente a incidência de alíquota de 0,5% de IPTU, pelo que são nulos os lançamentos realizados no percentual de 3%
referentes aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (16/12/2015), em atenção ao que dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

5. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por José Guilherme Rosa Bustamante em face do Município de Sinop. Em síntese, o Autor informa que é proprietário do imóvel urbano edificado localizado na Rua Dirson José Marini sob a inscrição no 01.022.007.007.000, matrícula no 23.937, na cidade de Sinop/MT. Sustenta que apesar de tratar-se de imóvel edificado o Município de Sinop continua cobrando alíquota de 3% de IPTU referente a imóveis não edificados.

Deste modo, busca a redução da alíquota de IPTU incidente sobre seu imóvel para o percentual de 0,5%

do valor venal do bem,
e não no importe de 3%, como vem sendo cobrado, ao final, busca a restituição ou compensação do tributo recolhido indevidamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, uma vez que o juízo de origem entendeu que o contribuinte não preencheu os requisitos necessários para obtenção da redução da alíquota.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Nas razões recursais
busca a total procedência da presente ação uma vez que comprovou a edificação no imóvel, requisito suficiente para ensejar a redução do imposto predial territorial urbano.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021